Tribunal: STF
Processo: RE 408582
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 416.601/DF, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, concluiu pela constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.